Tribunal: TCU
Processo: 002.114/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 963/2023-TCU-Plenário Considerando tratar-se do monitoramento das recomendações efetuadas nos subitens 9.1.1 a 9.1.3 do Acórdão 365/2022-TCU-Plenário , prolatadas no âmbito do TC Processo 027.569/2019-5 , que tratou de fiscalização, na modalidade acompanhamento, dos desinvestimentos da Caixa Econômica Federal (Caixa). Considerando que o exame empreendido pela Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos), no sentido de que as recomendações proferidas no aludido acórdão foram cumpridas; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243, 250, II e III, 254, 143, inciso V, "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em considerar implementadas as recomendações relativas aos subitens 9.1.1; 9.1.2 e 9.1.3 do Acórdão 365/2022-TCU-Plenário ; e em determinar o apensamento definitivo destes autos ao TC Processo 027.569/2019-5 , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.114/2023-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.